Tribunal: TJSP
Processo: 0008866-07.2012.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Crime de bagatela - Pequeno valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Condenação devida - Pena e regime prisional inicial fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido.